Tribunal: TJSP
Processo: 1049108-82.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação - Ação declaratória c/c Indenizatória - Autora que fora vítima de fraude junto à instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, inexigível e inexistente os débitos, determinando a devolução do montante indevidamente descontado – Condenação ainda em indenização por danos morais – Fixação em

Ementa:
Apelação - Ação declaratória c/c Indenizatória - Autora que fora vítima de fraude junto à instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, inexigível e inexistente os débitos, determinando a devolução do montante indevidamente descontado – Condenação ainda em indenização por danos morais – Fixação em R$ 12.000,00 – Prova pericial grafotécnica. Constatação da fraude perpetrada. Teoria do risco. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Dano moral que decorre do desconto indevido de verba de natureza alimentar (salário). Sentença Mantida – Apelo Desprovido.